Tribunal: TJMT
Processo: 1007251-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007251-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 068.777.521-39 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUSCELINO NORATO DA SILVA JUNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KATIELY DE LIMA PIO - CPF: 071.122.751-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – PANDEMIA DA COVID-19 – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA (STJ, SUMULA 21) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita, ainda que de forma concisa, a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do caso, as quais evidenciam a gravidade do fato delituoso, sobretudo porque a vítima foi atingida por facadas na cabeça e o agente permaneceu no local observando o ofendido agonizar até a morte.

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, e de estudo aprofundado dos andamentos processuais, para, somente, então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está, ou não, albergado pelo princípio da razoabilidade.

Tratando-se de ação penal complexa, em que se apura a suposta prática do delito de homicídio duplamente qualificado, cuja natureza é hedionda e o procedimento bifásico, havendo a necessidade de expedição de carta precatória, torna-se justificável eventual delonga, sobretudo diante d
a situação excepcional decorrente da pandemia da Covid-19
.

Prolatada a sentença de pronúncia, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (STJ, Súmula n. 21).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Eduardo Leite de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 85469478:

“
(...) o paciente foi preso em flagrante delito no dia 7.9.2019, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, incisos I e IV), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Assevera que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva faz menção à gravidade em abstrato do delito e à suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade e ao processo.

Ressalta que, ao rever a necessidade da manutenção da medida cautelar da prisão (CP, art. 316, parágrafo único), a autoridade apontada como coatora manteve a medida extrema por entender que não há “qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade”.

Afirma que as decisões impugnadas não possuem fundamentação idônea, especialmente porque nem sequer especificaram os motivos da necessidade da prisão, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, possuindo claras características de decisão padrão, “sendo certo que a mera afirmação da existência dos requisitos, sem indicação do fato concreto que o revela, não é suficiente”.

Por fim, destaca que o paciente permanece custodiado há 599 dias, sem que o procedimento criminal tenha se encerrado, o que configura excesso injustificado de prazo, sobretudo porque já se passou 1 ano, 3 meses e 10 dias desde o último ato de instrução, demora que se deve unicamente em razão da insistência do Ministério Público na oitiva de testemunha não localizada.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja determinada a liberdade do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja a prisão substituída por medida cautelar diversa “considerando as circunstâncias favoráveis ao acusado”, possibilitando que aguarde o julgamento em liberdade” (Id. 85284979) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 85469478).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 86123469).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 88435450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Eduardo Leite de Oliveira
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV), para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A impetrante sustenta que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e a que manteve a custódia cautelar posteriormente carecem de fundamentação idônea, sobretudo porque lastreadas unicamente na gravidade em abstrato do crime e em conjecturas em desfavor do réu.

Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

In casu
, de acordo com a denúncia, no dia
7 de setembro de 2019, por volta das 5 horas, na residência situada na avenida Rui Barbosa, n. 1.316, região central da cidade de Rondonópolis/MT,
o paciente Eduardo Leite de Oliveira matou Juscelino Norato da Silva Junior atingindo-o com golpes de faca no tórax, nas costas e na cabeça, mais precisamente na região auricular, temporal e parietal.

Infere-se da peça acusatória que o crime ocorreu por motivo de somenos importância, especialmente por razões de ciúmes, já que a vítima teria se insinuando sexualmente para a esposa do paciente. Acrescenta ademais que o ofendido foi atingido de inopino, o que dificultou a sua defesa.

O Ministério Público relata que, na data dos fatos, a testemunha Felipe Rodrigues, que morava com a vítima e o acusado na residência onde o crime ocorreu, chegou em casa por volta das 5 horas, momento em que visualizou o paciente parado observando Juscelino enquanto ele agonizava em decorrência dos ferimentos. A testemunha afirma que o réu estava coberto de sangue e que não prestou socorro ao ofendido.

Nesse contexto, acionada a Polícia Militar, o favorecido foi preso em flagrante delito. Realizada a audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos seguintes fundamentos:

“
(...) No caso sub judice, verifica-se que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

De fato, o autuado foi preso em flagrante delito em 07/09/2019, por ter, em tese, praticado o crime de homicídio qualificado (Artigo 121, § 2o, I, do Código Penal).

Compulsando o presente feito, verifica-se que imprescindível se faz a manutenção da segregação do autuado, tendo em vista a gravidade do crime.

Dessa forma, o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o termo de depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do autuado, os quais relatam as circunstâncias que ocorreram os delitos, nota de culpa, que demonstram, em tese, a ocorrência dos delitos mencionados, sendo necessária, portanto, sua custódia cautelar.

Neste contexto, a par da existência dos pressupostos para apreciação da prisão preventiva, há necessidade da sua decretação como garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime, pois, uma vez solto, o custodiado encontrará os mesmos estímulos para a reiteração do ato criminoso, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Sendo assim,
a leitura deste Auto de Prisão em Flagrante demonstra a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para manter o autuado com a liberdade cerceada, havendo gravidade concreta e não abstrata do delito
.

Por outro lado, vale ressaltar que o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato.

(...)

Assim, a situação exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312 e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal

(...)

Logo, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso não são adequadas em razão da gravidade do crime (Artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Outrossim, deve-se consignar não há que se alegar futuramente que a presunção de inocência é incompatível com a prisão processual e impõe à segregada uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual não se há de cogitar em violação de tal presunção.

Outrossim, cumpre destacar que a prisão cautelar tem característica “rebus sic stantibus”, o que significa dizer que a sua determinação, assim como revogação, tem com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, podendo este revogá-la ou decretá-la se verificados novos motivos e fundamentos.

ISTO POSTO, com fundamento no Artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal e uma vez presentes os requisitos dos Artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos. (...)
” (Id. 85284991, pp. 73-81).

Em observância ao disposto no parágrafo único, do art. 316 do CPP, a autoridade apontada como coatara revisou a prisão questionada, oportunidade em que a manteve por entender que os motivos que a ensejaram ainda estariam presentes (Id. 85284991, pp. 202-206).

Assim, no que tange aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, a gravidade em concreto do delito, sobretudo a forma violenta com que a vítima foi atingida, com golpes fatais na cabeça, aliado ao fato de o paciente ter permanecido no local assistindo o ofendido agonizar, são fatores que revelam o
periculum libertatis
e apontam a necessidade da medida constritiva.

Lado outro, em consulta aos andamentos da ação penal originária por meio do sistema PJe (autos n. 0009832-18.2019.811.0064), constato que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV), oportunidade em que a autoridade apontada como coatora reforçou a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, que, apesar de conciso, demonstrou a necessidade da segregação para o
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que as decisões impugnadas contêm a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

O impetrante sustenta também a ocorrência de
excesso de prazo para a conclusão do processo
, pois a ação penal permanece sem desfecho após 1 ano e 4 meses do último ato de instrução, aguardando unicamente o retorno de uma carta precatória para a oitiva de testemunha da acusação, que resultou infrutífera.

Sobre o tema, é importante consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas aos autos e em consulta aos andamentos da ação penal originária pelo sistema PJe, constato que a peça acusatória foi ofertada em
24.9.2019
e recebida em
30.9.2019
.

A defesa apresentou resposta à acusação no dia
1o.11.2019
.

Inexistindo questões preliminares a serem apreciadas, em decisão proferida no dia
22.11.2019
, a autoridade apontada como coatora designou audiência de instrução e julgamento para o dia 19.12.2019, ato que foi redesignado para o dia 10.1.2020, haja vista a não localização das testemunhas arroladas pelas partes.

Na data agendada, realizou-se a audiência, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Katiely de Lima Pio e Abraão Mendes dos Santos, bem como interrogado o acusado. Além disso, o magistrado
a quo
determinou a expedição de carta precatória para a oitiva da testemunha comum Felipe Rodrigues, declarando encerrada a instrução.

Em ofício datado de 19.6.2020, o juízo deprecado informou que a missiva foi remetida para a Comarca de Paulo de Farias/SP, local onde a testemunha Felipe Rodrigues encontra-se custodiada.

Posteriormente, sobreveio aos autos a informação de que a testemunha teria sido colocada em liberdade, motivo pelo qual a missiva foi devolvida sem o devido cumprimento.

Intimadas para se manifestarem acerca do interesse na oitiva da testemunha faltante, as partes desistiram da sua inquirição.

O Ministério Público apresentou alegações finais no dia 18.4.2021, postulando a pronúncia do paciente nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou em suas derradeiras alegações pela impronúncia do réu e, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras.

Em decisão proferida no dia
7.5.2021
, o magistrado
a quo
pronunciou o insurgente, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela prática do delito de homicídio qualificado (CP, art. 121, incisos II e IV), nos exatos termos da denúncia.

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual, após a apresentação de razões e contrarrazoes recursais, mantida a decisão de pronúncia, foi remetido para este egrégio Tribunal de Justiça e aguarda julgamento.

Após a análise minuciosa dos andamentos processuais, constato que, apesar da delonga apontada pelo impetrante, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, especialmente diante da excepcionalíssima situação da saúde pública mundial vivenciada, razão pela qual o atraso verificado não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, ao contrário, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não mediu esforços para que o processo siga seu curso regular.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 288, CAPUT, E ART. 155, §1o E §4o, I E IV, AMBOS DO CP – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁREA – NÃO AUTORIZA IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, observa-se que a ação penal tramita com a celeridade possível ante o momento atual, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular. Ademais, existe a necessidade de expedição de cartas precatórias e conforme relatado pelo douto magistrado, a defesa do paciente insistiu na oitiva das testemunhas arroladas.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1011573-40.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, DJe 18.7.2020).

Lado outro, não obstante as adversidades encontradas durante o tramitar processual, a autoridade apontada como coatora efetuou o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e, inclusive,
já encerrou a primeira fase do procedimento do júri
.

Trata-se de feito complexo, em que se apura a suposta prática do delito de homicídio duplamente qualificado, cuja natureza é hedionda e o procedimento bifásico, com a necessidade de oitiva de testemunhas por carta precatória, em meio a um período excepcional, em decorrência da pandemia da Covid-19, fatores tornam justificável eventual delonga.

Ademais, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
” (STJ, Súmula n. 21), o que afasta a alegação de coação ilegal.

De mais a mais, reconheço que o processo tramita de forma regular, não havendo desídia do aparelho estatal, que, diligentemente, adotou as providências que lhe incumbia para impulsionar o feito, e tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021